Tribunal: TJSP
Processo: 1092110-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio em edifício. Ação de obrigação de fazer. Sentença que julgou improcedente o pedido, a instalação de porta corta-fogo. Laudo pericial registra que o Projeto Técnico é inadequado e inexequível. Perito judicial nomeado com especialização que atendeu às peculiaridades do caso sub judice, a viabilidade da instalação da porta e e não análise das exigências necessárias para a

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio em edifício. Ação de obrigação de fazer. Sentença que julgou improcedente o pedido, a instalação de porta corta-fogo. Laudo pericial registra que o Projeto Técnico é inadequado e inexequível. Perito judicial nomeado com especialização que atendeu às peculiaridades do caso sub judice, a viabilidade da instalação da porta e e não análise das exigências necessárias para a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Obrigação não configurada. Sentença mantida. Recurso não provido.